Tribunal: TJMT
Processo: 1061318-94.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1061318-94.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), M. C. F. X. - CPF: 104.507.631-70 (APELADO), DIEGO RONDON GRACIOSO - CPF: 011.432.091-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LYGIA MARINHO FONTES XAVIER - CPF: 020.110.961-11 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – OBRIGAÇÃO DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE ARCAR COM OS CUSTOS E ABRANGER A REMOÇÃO - NULIDADE SENTENÇA – ULTRA PETITA – INOCORRÊNCIA – VERBA HONORÁRIA – ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8º, DO CPC - POSSIBILIDADE – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA, PORÉM COM RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a sentença não dispôs sobre mais do que foi pedido, não há como falar em julgamento "ultra petita".

A regra geral obrigatória é a de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa (STJ REsp 1.746.072/PR).

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, o entendimento é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).

Quando fixados em quantia exorbitante, impõe-se a minoração dos honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação interposto por
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico
,

em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1061318-94.2019.8.11.0041 movida por M. C. F. X., representada por sua genitora
LYGIA MARINHO FONTES XAVIER
, julgou procedente o pedido da parte autora em desfavor do Requerido, para confirmar a decisão de (ID. 27671947). Por fim, condenou o requerido ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios que arbitro no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), de acordo com a orientação traçada no §8º, do art. 85 do CPC.

Sustenta a apelante quanto à necessidade de reforma da decisão – nulidade parcial - ausência de negativa por parte do plano de saúde - concessão da medida liminar em caráter
ultra petita
.

Aduz que, em nenhum momento houve qualquer omissão ou negativa por parte do plano de saúde apelante, eis que, desde o início, era ciente da urgência do caso da menor, travando uma “corrida contra o tempo” junto com os genitores da mesma, para que o procedimento ocorresse da forma mais célere possível.

Argumenta que a r. decisão foi proferida em caráter ULTRA PETITA em favor da apelada, eis que o pedido se baseou somente quanto ao transporte em UTI AÉREA, não havendo qualquer menção acerca de MEDICAMENTOS E INSUMOS AMBULATORIAIS, e nesse sentido, a Unimed Cuiabá não é obrigada a custear eventuais procedimentos/medicamentos que não estejam em consonância com o contrato e legislação de regência.

Requer o recebimento do presente recurso bem como seu provimento, para: seja dado total provimento ao presente recurso, reformando a r. sentença para julgar improcedente o pleito ordinário – com a consequente inversão do ônus sucumbencial, e condenação da recorrida ao pagamento de honorários advocatícios; no remoto caso de não restar acolhido o pedido anterior, em conformidade com a fundamentação precedente, requer seja dado parcial provimento ao presente recurso, no sentido de reformar o valor arbitrado a titulo de honorários sucumbenciais, onde, considerando o valor irrisório da causa, atender então o que preceitua a tabela da ordem dos advogados do Brasil.

Em caso de não provimento do presente recurso o que se menciona em homenagem ao princípio da eventualidade, fica desde logo, nos termos das súmulas 282 e 356 do STF, expressamente prequestionada a matéria posta à apreciação deste E. Tribunal, sobretudo a violação aos art. 5º, incisos II, e art. 196 da CF/88.

Contrarrazões. (id. 133010803)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto por Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1061318-94.2019.8.11.0041 movida por M. C. F. X., representada por sua genitora LYGIA MARINHO FONTES XAVIER, julgou procedente o pedido da parte autora em desfavor do Requerido, para confirmar a decisão de ID. 27671947. Por fim, condenou o requerido ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios que arbitro no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), de acordo com a orientação traçada no §8º do art. 85 do CPC.”.

Pois bem.

Diante das comprovações documentais apresentadas aos autos, fica demonstrado que houve uma clara negativa da apelante, mesmo que implícita em transportar a apelada de forma rápida e eficaz, mesmo sabendo dos sérios riscos de vida a cada hora que permanecesse em Cuiabá sem o tratamento adequado, conforme a própria apelante alega.

Vale ressaltar que a análise pelo médico responsável ocorreu em 19/12/2019, às 08:50, quando expôs diagnóstico que a paciente se apresentava estável (Id. 133010750),

e que a sua transferência já estava confirmada para o hospital em Curitiba devido o surgimento da vaga (Id. 133010751); a ausência de negativa para o transporte, fato é que, até o fim daquele dia, o efetivo transporte não tinha sido providenciado, o que ensejou a necessidade de propositura da ação às 19:25 (Id. 133011241), obtendo-se a concessão da liminar às 20:52 (Id. 133010752), seguido pela intimação da empresa às 21:37 (Id. 133010755).

Portanto, a remoção, ocorreu somente no dia seguinte às 13:00 (Id. 133010770).

Ainda, não há falar em decisão
ultra petita
, porque ao contrário do que afirma a apelante, o Magistrado de primeiro grau não extrapolou os limites da lide, mas decidiu dentro dos limites do seu livre convencimento motivado; eis que é conduta da operadora do plano de saúde ao paciente que recebe a liberação para o transporte UTI aéreo deslocando-se de um hospital a outro, que receba o tratamento da enfermidade adequado; até mesmo, conforme se infere do contrato (id. 133010765), no qual se obriga à prestação continuada ou cobertura de custos para as doenças do CID-10 (cláusula XIV); o que fez apenas constar a referida obrigação pelo MM. Juízo de piso, não havendo falar em nulidade da r. sentença.

Portanto, resta evidente que a apelante deve arcar com a integralidade do ônus sucumbencial fixado na r. sentença.

A apelante também se insurge com o valor arbitrado para os honorários sucumbenciais, entendendo que ofende o princípio da razoabilidade.

Assim, a controvérsia está em saber se os honorários sucumbenciais são extremados, adequados ou irrisórios.

Os honorários advocatícios não podem ser irrisórios, mas também não podem ser extremados, devendo ser arbitrados aplicando-se prudência e moderação. Saliente-se que a Unidade Referencial de Honorários da OAB/MT – URH, está fixada em R$ 1.127,79 (hum mil, cento e vinte e sete reais e setenta e nove centavos), sendo este o menor valor da tabela.

Quanto ao pedido de vinculação dos honorários à tabela da OAB, conforme jurisprudência do STJ, o órgão julgador não está adstrito ao uso da tabela da OAB, pois tem natureza meramente informativa (AgInt no AREsp 1033446/SP, Rel. ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020).

O juízo singular determinou a remuneração do advogado da parte vencedora, nos termos do disposto no art. 85, § 8º, do CPC ao entendimento de que, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, os honorários deveriam ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC.

Saliente-se que o reclamo da seguradora apelante, de fixar os honorários sucumbenciais entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, se contrapõe ao princípio de que estes não podem ser extremados, mas também não podem ser irrisórios, devendo ser arbitrados aplicando-se prudência e moderação.

A regra geral obrigatória é a de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa (STJ REsp 1.746.072/PR).

Ao caso em tela, no entanto, dado que irrisório o proveito econômico, o entendimento deve ser de que os honorários sejam fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 85, §8º, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, o entendimento é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR) - (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO, RAC N.U 1001023-91.2019.8.11.0041, Julgado em 29/03/2022, Publicado no DJE 04/04/2022).

Por fim, o c. STJ já assentou entendimento de que ao juiz cabe agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg

no REsp 1.194.995/SP).

No entanto, se constatado enriquecimento ilícito, comporta minoração, mas com razoabilidade.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso apenas para minorar os honorários advocatícios e condenar a ré ora apelante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios que defino em R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022